Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0705320-73.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REYNALDO TURATE EMBARGADO: CONDOMINIO VERDE VALE, RAIMUNDO BATISTA LEITE D E S P A C H O Intimem-se Condomínio Verde Vale e Raimundo Batista Leite para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Reynaldo Turate nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator